Tribunal: TJSP
Processo: 2284951-69.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Márcio Teixeira Laranjo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Gratuidade de justiça. Indeferimento. Pessoa natural. Necessidade do benefício não demonstrada. Elementos que não revelam a impossibilidade de pagamento das custas processuais. Autora que aufere renda superior a três salários mínimos. Recurso desprovido.